Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-50.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ART. 932, III, DO CPC/2051.
1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença.
2. Verificado que as razões de apelação estão dissociadas dos fundamentos da sentença e, portanto, não às impugna, cabível o não conhecimento do recurso de apelação, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015.
3. Agravo interno conhecido e improvido.